Tribunal: TJMT
Processo: 1010196-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010196-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Mútuo, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 022.633.931-96 (ADVOGADO), ELIZEU ALVES DE FRANCA - CPF: 104.436.301-00 (AGRAVANTE), VALMIR DA SILVA COSTA - CPF: 903.047.561-72 (AGRAVADO), TAIZA GONCALVES PEREIRA COSTA - CPF: 014.812.011-31 (AGRAVADO), JAIME JESUS DE ALMEIDA - CPF: 383.955.171-49 (AGRAVADO), ELISANGELA COSMI CORSINI - CPF: 872.191.231-91 (AGRAVADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), ISABEL FERREIRA BARCELO - CPF: 088.435.776-70 (ADVOGADO), VALMIR DA SILVA COSTA - CPF: 903.047.561-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TAIZA GONCALVES PEREIRA COSTA - CPF: 014.812.011-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC – RELATIVIZAÇÃO DA TAXATIVIDADE – URGÊNCIA NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se conhecer de agravo de instrumento aviado em face de decisão que determina o desentranhamento de documentos, uma vez que não se encontra dentre as elencadas no art. 1.015 do CPC.

A relativização da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC depende de comprovação da urgência ou da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado por
Elizeu Alves de França
, objetivando a reforma da decisão monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento, em razão da ausência de previsão legal, proposto em desfavor de
Valmir da Silva Costa
e
outros
.

Para tal desiderato, sustenta que não há que se falar em não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de previsão legal, uma vez que é implicitamente possível a análise deste agravo, tendo em vista que poderá acarretar grave prejuízo à defesa do autor, ora agravante. No mais, repisa os argumentos quando da interposição do agravo de instrumento.

Pugna, assim, pela reconsideração da decisão ou, ainda, que seja levada a Câmara para apreciação do órgão colegiado, requerendo seu conhecimento e provimento.

A parte agravada foi oportunizada a se manifestar e sustentou o acerto da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Pugna, assim, pelo desprovimento do agravo interno (Id 53145967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão hostilizada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Com efeito, extrai-se dos autos que
Elizeu Alves de França
aviou agravo de instrumento em face da decisão proferida nos autos da ação pauliana, proposta em desfavor de
Valmir da Silva Costa
e
outros,
em que o juízo singular determinou o desentranhamento dos documentos de Id 29901835, 29903095, 29903109 e 29903116, em razão da preclusão.

Pois bem.

Eis o teor do art. 1.015 do CPC:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

De fato, o novo CPC não previu a hipótese de determinação de desentranhamento de documentos dos autos como matéria a ser arguível por meio de agravo de instrumento, abrindo-se a possibilidade de rediscutir tal questão em sede de preliminar de apelação ou de contrarrazões (art. 1.009, §1o), de forma que a questão não se encontrará preclusa, podendo ser novamente suscitada pela parte interessada.

Assim sendo, a parte, caso se sinta prejudicada, não ficará sem prestação jurisdicional, porquanto a questão poderá ser rediscutida pelo meio processual cabível, conforme a nova previsão legal.

Outrossim, não se está a olvidar que o Superior Tribunal de Justiça relativizou a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, na apreciação do Recurso Especial no 1.696.396/MT, Tema no 988, sob o rito dos processos repetitivos (art. 1.036 do CPC), ocasião em que fixou-se a seguinte tese:

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”.

Entretanto, na modulação dos efeitos da tese jurídica, aquela Corte Superior de Justiça
registrou expressamente que a mitigação exige a verificação da urgência, decorrente, essa, da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.

Na hipótese dos autos, contudo, não se constata essa urgência ou mesmo a inutilidade de que a apreciação do aspecto se dê por ocasião do julgamento de eventual apelo.

Desta feita, impõe-se a manutenção do não conhecimento do recurso por ausência de previsão legal.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DECISÃO QUE DETERMINOU O DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO INADMISSÍVEL
.

1.
A decisão que determina o desentranhamento de documentos acostados nos autos originários não se encontra dentre aquelas elencadas no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido
. 2. Inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), porquanto não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”
(TJ/RS - Agravo de Instrumento, No 70083166082, Décima Câmara Cível, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 18-12-2019) (destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DETERMINA O DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS – ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL - ARTIGO 1.015 DO CPC – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O CPC/2015 estabelece, no artigo 1.015 rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, de forma que as interlocutórias consideradas prejudiciais pelas partes deverão estar enquadradas, necessariamente, em alguma dessas hipóteses para serem recorríveis por esta via, ressalvada a existência de outra norma legal específica que o admita, que não é o caso destes autos.”
(TJ/MT – NU 1002119-07.2018.8.11.0000, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 23.03.2018) (destaquei)

Assim, imperiosa a manutenção de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, diante da ausência de previsão no art. 1.015 do CPC.

Isso posto,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020